Tribunal: TJSP
Processo: 2265929-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, Sequestro e cárcere privado e Corrupção de menores – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou as prisões preventivas se encontra devidamente fundamentada – Pacientes incursos, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, Sequestro e cárcere privado e Corrupção de menores – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou as prisões preventivas se encontra devidamente fundamentada – Pacientes incursos, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais – Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar dos Pacientes, desnecessária é a análise pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265929-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que são pacientes LUIS
CARLOS ROSA FAUSTINO e LEANDRO GUEDES FERREIRA e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA
1a VARA DO FORO DE REGISTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
2
Voto no 12.161
Habeas Corpus no 2265929-64.2020.8.26.0000
Comarca: Registro 1a Vara Judicial
Impetrante: Menesio Pinto Cunha Junior (Defensor Público)

Pacientes: Luis Carlos Rosa Faustino
Leandro Guedes Ferreira
Corréus: Leandro Amorim Luque
Leandro Fortes Leocádio
Cleidison Cândido Silva
Juliana Barreto Luque
Habeas Corpus
Tráfico de drogas, Sequestro e cárcere
privado e Corrupção de menores Pretensão de revogação
da prisão preventiva Impossibilidade.
Presença dos requisitos da custódia cautelar R. Decisão
que
decretou
as
prisões
preventivas
se
encontra
devidamente fundamentada Pacientes incursos, em tese,
na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é
legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art.
44, da Lei de Drogas declaração de inconstitucionalidade
do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter
tantum decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais
Evidenciada a necessidade de manutenção da segregação
cautelar
dos
Pacientes,
desnecessária
é
a
análise
pormenorizada do não cabimento de cada hipótese das
medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que os Pacientes, presos preventivamente pela suposta prática dos delitos
previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, artigo 148, caput, do Código
Penal e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, sofrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
3
constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão do MM. Juiz a quo, que converteu a
prisão temporária em preventiva, carente de fundamentação idônea, pois baseada na
gravidade abstrata do delito, portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal. Menciona-se que os Pacientes possuem predicados
pessoais favoráveis, pois são primários, com residência fixa e ocupação lícita, sendo
que Luís tem bons antecedentes. Defende-se que a acusação de tráfico é
demasiadamente exagerada, pois somente foram “apreendidas duas porções de
maconha 1 grama”. Aduz-se que tendo em vista as condições pessoais dos Pacientes,
em caso de eventual condenação, serão agraciados com o redutor de pena prevista na
Lei de Drogas, permitindo que seja fixado o regime aberto.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor
dos Pacientes (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida às fls. 67/68.
As informações foram prestadas pelo MM. Juízo a quo
(fls. 74/75).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 87/90).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória, que imputou aos
Paciente a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
artigo 148, caput, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma
do artigo 69, do Código Penal:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
4
agosto de 2020, em horário incerto, nos prédio da CDHU, na cidade de Cajati e
Comarca de Jacupiranga/SP, LEANDRO AMORIM LUQUE, vulgo “Zóio",
qualificado às fls. 206, JULIANA BARRETO LUQUE, qualificada às fls. 212e
LEANDRO FORTES LEOCÁDIO, qualificado às fls. 168, agindo em concurso de
pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e por meio de 10
indivíduos não identificados (autoria mediata especial), ofenderam a integridade
corporal da vítima protegida, causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
conforme o laudo pericial de fls. 92.
Consta, igualmente, do incluso Inquérito Policial que,
entre o dia 27 de agosto de 2020, durante a madrugada, e às 10h20min do dia 28 de
agosto de 2020, na Rua Vinte e Cinco, no 155, Jardim Paulistano, nesta cidade e
Comarca de Registro, LEANDRO AMORIM LUQUE, vulgo “Zóio", qualificado às
fls. 206,JULIANA BARRETO LUQUE, qualificada a fls. 212, LEANDRO FORTES
LEOCÁDIO, qualificado às fls. 168, LEANDRO GUEDES FERREIRA, vulgo
“Naná", qualificado às fls. 27, e LUIS CARLOS ROSA FAUSTINO, vulgo “Luiz
Perna”, “Pezão gigante" ou "Mizuno", qualificado às fls. 54, e CLEIDISON
CÂNDIDO SILVA, qualificado às fls. 165, agindo em concurso de pessoas,
previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com o adolescente
Eduardo Henrique Martins de Oliveira, privaram a liberdade da vítima protegida
nos termos do Provimento CG no 32/2000, mediante cárcere privado, ao mantê-lo
recluso na residência ocupada pelo adolescente, impedindo assim o contato com o
ambiente externo.
Consta, da mesma forma, que no dia 28 de agosto de
2020, por volta das 10h20min, na Rua Vinte e Cinco, no 155, Jardim Paulistano,
nesta cidade e Comarca de Registro, LEANDRO GUEDES FERREIRA, vulgo
“Naná", qualificado às fls. 27, e LUIS CARLOS ROSA FAUSTINO, vulgo “Luiz
Perna”, “Pezão gigante" ou "Mizuno", qualificado às fls. 54, agindo em concurso de
pessoas, previamente ajustados e com unidade de desígnios entre si e com o
adolescente Eduardo Henrique Martins de Oliveira, tinham em depósito, para fins
de tráfico de entorpecentes, 08 porções de maconha, com massa bruta aproximada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
5
de 13 gramas e 123 porções de crack, com massa bruta aproximada de 39,2
gramas, acondicionadas em embalagens individuais e prontas para a venda,
substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto
de exibição e apreensão a fls. 22,auto de constatação de fls. 23 e exame toxicológico
definitivo a fls. 86/89).
Consta, ainda, que entre o dia 27 de agosto de 2020,
durante a madrugada, e às 10h20min do dia 28 de agosto de 2020, na Rua Vinte e
Cinco, no 155, Jardim Paulistano, nesta cidade e Comarca de Registro, LEANDRO
AMORIM LUQUE, vulgo “Zóio", qualificado às fls. 206, JULIANA BARRETO
LUQUE, qualificada a fls. 212, LEANDRO FORTES LEOCÁDIO, qualificado às fls.
168, LEANDRO GUEDES FERREIRA, vulgo “Naná", qualificado às fls. 27, e
LUIS CARLOS ROSA FAUSTINO, vulgo “Luiz Perna”, “Pezão gigante" ou
"Mizuno", qualificado às fls. 54, e CLEIDISON CÂNDIDO SILVA, qualificado às
fls. 165, agindo em concurso de pessoas, previamente ajustados e com unidade de
desígnios entre si, facilitaram a corrupção do adolescente Eduardo Henrique
Martins de Oliveira, com ele praticando os delitos de sequestro e tráfico de drogas
acima descritos.
Segundo apurado, uma notícia de que a vítima,
protegida nos termos do Provimento CG no 32/2000, teria abusado sexualmente de
sua filha (contando com três anos de idade) chegou até integrantes do crime
organizado da região, mais especificamente, nos prédios da CDHU localizado na
Cidade de Cajati.
Ao saberem desses fatos, no dia 26 de agosto de 2020,
LEANDRO LUQUE, JULIANA e LEANDRO LEOCÁDIO, acompanhados de cerca
de 10 indivíduos não identificados, submeteram o ofendido a um "julgamento”
pelo denominado “Tribunal do Crime”, resultando em sua “condenação”.
A seguir, LEANDRO LUQUE, JULIANA e LEANDRO
LEOCÁDIO deram a ordem para que os demais “quebrassem de pau” o ofendido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
6
ocasião em que ele foi agredido pelos 10 homens por meio de socos e chutes na
cabeça, tórax, braços, e pernas, sofrendo as lesões corporais constatadas pelo
exame de fls. 92.
Logo depois, a vítima foi levada até a casa então
ocupada pelo adolescente Eduardo Henrique Martins de Oliveira, situada na Rua
Vinte e Cinco, no 155, nesta cidade de Registro, em um veículo VW/Fox, conduzido
pelo denunciado CLEIDISON.
No cativeiro, LEANDRO GUEDES FERREIRA,
LUIS CARLOS e o adolescente Eduardo Henrique, a mando de LEANDRO
LUQUE, JULIANA e LEANDRO LEOCÁDIO, passaram a vigiar e restringir a
liberdade da vítima, até que fosse definido seu futuro, sendo ele obrigado a ficar
deitado em uma cama, enquanto era constantemente ameaçado.
A vítima foi mantida no local até o dia 28 de agosto de
2020, data em que os policiais civis da DISE o localizaram na residência.
Além disso, LEANDRO GUEDES FERREIRA, LUIS
CARLOS e o adolescente Eduardo Henrique vendiam entorpecentes no local, tanto
assim que foram apreendidas as substâncias entorpecentes acima descritas,
armazenadas no interior da residência e que se destinavam ao comércio ilícito.
Durante as investigações, em busca realizada no
cativeiro, foram encontradas, embaixo de um colchão, uma sacola plástica contendo
as porções de maconha e crack já descritas, além de uma bermuda branca com
mancha de sangue, utilizada pela vítima no momento das agressões sofridas.
Ainda, foram constatadas a presença de manchas de
sangue no veículo VW/Fox pertencente a CLEIDISON (fls. 79/84).
Do mesmo modo, verificou-se a passagem do veículo
VW/Fox, acompanhado do GM/Meriva pertencente a LEANDRO LUQUE e
JULIANA, na praça de pedágio situada entre as cidades de Cajati e Registro (fls.
228/239), por volta das 01h31min, sendo que o GM/Meriva retornou no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
7
Cajati às 02h51min.
Ainda, no cumprimento de mandado de busca e
apreensão na casa de LEANDRO GUEDES FERREIRA, foram localizados: uma
balança de precisão e 75 saquinhos plásticos transparentes, objetos comumente
utilizados na prática do tráfico de entorpecente.
Por fim, os denunciados facilitaram a corrupção do
adolescente Eduardo Henrique Martins de Oliveira, com ele praticando os crimes
de tráfico (LEANDRO GUEDES FERREIRA e LUIS CARLOS) e de sequestro.”
(fls. 334/342 dos autos principais)
O Paciente Leandro Guedes foi preso temporariamente
em 11/09/2020 (fls. 30/31 dos autos principais).
Já o Paciente Luis Carlos foi preso temporariamente
em 16/09/2020 (fls. 56/57 dos autos de origem).
Por r. decisão de 02/10/2020, foram decretadas as
prisões preventivas dos Pacientes. (fls. 347/349 dos autos principais)
Os autos aguardam a apresentação de defesa prévia dos
corréus.
É o que consta dos autos.
Inicialmente, registre-se não caber nos estreitos limites
desse writ a análise do mérito da acusação feita aos Pacientes, seja quanto à
capitulação legal dos fatos, seja quanto a eventuais benefícios penais que poderão
ser concedidos em caso de condenação. As matérias referentes ao mérito se
reservam para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
8
para análise de eventual recurso de apelação.
Consigna-se que, nos termos do posicionamento
jurisprudencial dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para
apreciar aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T.,
RHC n. 729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
No mais, diferentemente do que foi narrado na inicial,
verifico que a segregação excepcional dos Pacientes se encontra justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivessem sendo submetidos, com
ofensa à liberdade individual.
Com efeito, assim foi exarado no r. decisum que
decretou as prisões preventivas (fls. 347/349 dos autos principais):
“Trata-se de representação formulada pela
autoridade policial para a decretação da prisão preventiva dos acusados
LEANDRO
AMORIM
LUQUE,
JULIANA
BARRETOLUQUE,
LEANDRO FORTES LEOCÁDIO, LEANDRO GUEDES FERREIRA,
LUIS CARLOS ROSA FAUSTINO e CLEIDISON CÂNDIDO SILVA,
devidamente qualificados. Argumenta o solicitante que o cárcere é
necessário para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal (fls. 255/274).
O Ministério Público manifestou-se favorável ao
pedido (fls. 333/341).
É o relatório. DECIDO.
O pedido merece acolhida.
Os acusados LEANDRO AMORIM LUQUE,
JULIANA BARRETO LUQUE e LEANDRO FORTES LEOCÁDIO, em
tese, cometeram os crimes descritos no artigo 129, caput, artigo
148,caput, e artigo 244-B do ECA, todos em concurso material de
crimes, na formado artigo 69,caput do Código Penal; por sua vez
LEANDRO
GUEDES
FERREIRA
e
LUIS
CARLOS
ROSA
FAUSTINO, em tese, cometeram, os crimes descritos no artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
9
caput, da Lei 11.343/06, artigo 148, caput, e artigo 244-B do ECA,
todos em concurso material de crimes, na forma do artigo 69, caput do
Código Penal e CLEIDISON CÂNDIDO SILVA, em tese, cometeu os
crimes descritos no artigo 148, caput, e artigo 244-B do ECA, tudo em
concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal.
A autoria dos crimes decorre das declarações da
vítima protegida que reconheceu os acusados como sendo os autores
dos crimes praticados, indicando a participação de cada um, o que gera
um temor maior quanto a sua integridade física, caso sejam soltos.
A materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se demonstrada, em especial, pelo exame toxicológico de fls.
86/89 e, dos demais crimes, pela prova oral colhida.
Os crimes praticados são de extrema gravidade,
vez que, pelos depoimentos colhidos, os acusados após realizarem o
"Tribunal do Crime", fizeram prevalecer a sua vontade, julgando,
condenando e punindo a vítima, sem temer às consequências do ato.
Tais condutas são inadmissíveis e demonstram o
perigo concreto que geraria a soltura dos acusados, até mesmo porque
poderiam interferir na instrução criminal.
A
situação
é
gravíssima,
demonstrando
periculosidade efetiva dos acusados, sendo a prisão necessária a
garantia da ordem pública, evitando reiteração delitiva.
Isso porque, conforme se destaca dos autos o
comportamento dos requeridos revela intenso envolvimento com o
mundo do crime, em posição de destaque, como inquisidores do
tribunal do crime, em conjuntura que deixa claro o risco de soltura, com
a possibilidade de cometimento de novos delitos, inclusive contra a
vítima que reconhecera a atuação dos acusados, assim como contra a
testemunha protegida nos autos.
Assim, considerando a presença dos requisitos
legais autorizadores, decreto a prisão preventiva dos acusados
LEANDRO
AMORIM
LUQUE,
JULIANA
BARRETO
LUQUE,
LEANDRO FORTES LEOCÁDIO, LEANDRO GUEDES FERREIRA,
LUIS CARLOS ROSA FAUSTINO e CLEIDISON CÂNDIDO SILVA.”
Assim, provada a materialidade e havendo indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
10
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade dos crimes em
comento e, visando, principalmente, à garantia da ordem pública, e à aplicação da lei
penal, decretou a prisão preventiva dos Pacientes, fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão1:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa
para a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a
reiteração das práticas criminosas (...) A garantia da
ordem pública se revela, ainda, na necessidade de se
assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas
públicas
de
persecução
criminal”
(STF,
HC
89.143/PR, 2a T., rela. Mina. Ellen Gracie, j.
10-6-2008, DJe 117, de 27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias
a prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim, inexiste qualquer desproporcionalidade na
decretação da custódia cautelar, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos em
comento.
1 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782
e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
11
Desta feita, é evidente que as medidas cautelares
alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se
mostram suficientes, adequadas e proporcionais às circunstâncias que envolvem o
fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
12
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
Outrossim, mesmo com o advento da Lei no 12.403/11,
os Pacientes não fazem jus à liberdade provisória, com base no artigo 44, da Lei no
11.343/06, que veda expressamente a aludida benesse ao indiciado por tráfico de
drogas. Ressalto, por oportuno, que a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo legal supramencionado foi lançada no HC
97.256, pelo C. Supremo Tribunal Federal, de forma incidental. Portanto, não vincula
os Tribunais inferiores, além de o julgamento ter se dado por maioria apertada.
Acerca desse tema, já se manifestou esta C. Câmara:
“PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE
DROGAS.
DECRETAÇÃO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA INEXISTÊNCIA DE NULIDADES.
FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE
PRISÃO EM
FLAGRANTE COMUNICADA NA FORMA E
PRAZOS LEGAIS PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS PARA A MEDIDA EXTREMA. VEDAÇÃO
LEGAL E CONCRETA PARA CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA.
1. Não há que se falar em nulidade por ausência de
fundamentação. Decretação da prisão motivada em
elementos concretos.
2. A prisão em flagrante foi comunicada na forma e
prazos legais, com conversão para preventiva pelo Juiz
Natural, verificando-se, de fato, efetivo respeito às
disposições contidas na Constituição Federal e nos
Pactos Internacionais que versam sobre a referida
matéria. A ausência de realização de audiência de
custódia em feitos anteriores à sua gradativa
implantação pelo E. Tribunal não caracteriza nulidade,
mormente quando verificada a observância dos
preceitos legais e constitucionais inerentes à matéria
("prisão").
3. A decretação da medida cautelar foi legítima, haja
vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe,
ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade
Provisória
Art. 44 da Lei no 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
13
Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. STF, em controle incidental, que não tem
força vinculante
Ausência de Resolução do
Senado Federal
Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais
exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus
comissi delicti" (fumaça
possibilidade
da
ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
surpreendido em posse de grande quantidade de
entorpecentes, de diversas naturezas (09 porções de
"cocaína", 06 pedras de "crack" e 76 trouxinhas de
"maconha"), tudo apontar para a prática do delito de
maneira reiterada na região. Clara insuficiência, para a
garantia da ordem pública, da aplicação de medidas
cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita
a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com
observação da gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a necessidade da
garantia da ordem pública, afastando, como possível,
concessão de liberdade provisória. Constrangimento
ilegal não configurado. Ordem denegada. (Relator(a):
Alcides Malossi Junior; Comarca: Ribeirão Preto;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento:
07/07/2016;
Data
de
registro:
12/07/2016) (grifei)
Ademais, tal vedação se coaduna ao previsto no artigo
5o, incisos XLIII e LXVI, da Constituição Federal, que institui que a lei considerará
como crimes inafiançáveis os crimes hediondos ou equiparados, além de garantir ao
legislador ordinário a competência para estabelecer em quais casos caberá a liberdade
provisória.
Eventuais predicados favoráveis dos Pacientes, por si
só, não são suficientes para impedir a prisão, que, na espécie, mostrou-se a medida
mais adequada.
Com efeito, a prisão, de fato, é a medida excepcional,
todavia, cabível no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265929-64.2020.8.26.0000 -Voto no 12.161
14
Portanto, evidenciada a necessidade de manutenção da
segregação cautelar dos Pacientes, desnecessária a análise pormenorizada do não
cabimento de cada hipótese das medidas cautelares diversas da prisão.
Ante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora